Tribunal: TJBA
Processo: 8042222-86.2024.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): ANTONIO MARON AGLE FILHO
Órgão julgador: ANTONIO MARON AGLE FILHO
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-12-02
Data de publicação: 2025-12-02

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Terceira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8042222-86.2024.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Terceira Câmara Cível

APELANTE: EMPORIO DO CELULAR COMERCIO E SERVICOS LTDA e outros

Advogado(s)
:
RUAN FELIX SANTANA

APELADO: KAILANE CRUZ DA SILVA e outros

Advogado(s)
:
RUAN FELIX SANTANA

ACORDÃO

DIREITO DO CONSUMIDOR. APELAÇÕES SIMULTÂNEAS. INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. ERRO NO NÚMERO DE IMEI INFORMADO NA NOTA FISCAL. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. MANUTENÇÃO DO VALOR FIXADO. DESPROVIMENTO DO RECURSO DO RÉU. PROVIMENTO PARCIAL DO RECURSO DA AUTORA.

I. CASO EM EXAME

1.Recursos de apelação cível interpostos contra sentença que julgou procedente ação indenizatória por danos morais, condenando a empresa fornecedora ao pagamento de R$ 3.000,00, em razão do fornecimento incorreto do número de IMEI de aparelho celular vendido à autora.

2. A sentença condenou a empresa ao pagamento de R$ 3.000,00, acrescidos de correção monetária e juros, além das custas e honorários advocatícios fixados em 10% sobre o valor da condenação.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

3. A questão em discussão consiste em saber se a divergência entre o número de IMEI informado na nota fiscal e o número real do aparelho caracteriza falha na prestação do serviço e, em caso positivo, se há dever de indenizar por danos morais, bem como se o valor arbitrado na sentença é proporcional.

III. RAZÕES DE DECIDIR

4. O erro no número de IMEI fornecido pela ré impediu o bloqueio imediato do aparelho furtado, comprometendo a segurança dos dados da consumidora e violando o dever de informação previsto no art. 6º, III, do CDC.

5. A responsabilidade objetiva do fornecedor é aplicável na espécie, nos termos do art. 14 do CDC, sendo prescindível a demonstração de culpa.

6. Ainda que não tenha sido comprovada a efetiva exposição de imagens íntimas, a conduta omissiva da ré gerou angústia e aflição à consumidora, justificando a compensação por dano moral.

7. A indenização fixada em R$ 3.000,00 mostra-se insuficiente diante do risco causado à consumidora, do porte econômico da fornecedora e dos objetivos compensatório e pedagógico da reparação.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8. Recurso da fornecedora conhecido e desprovido. Recurso da consumidora conhecido e parcialmente provido para majorar a indenização por danos morais para R$ 6.000,00, bem como para fixar os honorários advocatícios em 20% sobre o valor da condenação.

Tese de julgamento:
“1. A divergência no número de IMEI informado ao consumidor configura falha na prestação do serviço, quando inviabiliza a adoção de medida de proteção imediata ao bem furtado. 2. A falha que exponha os dados do consumidor a risco de violação enseja indenização por dano moral, ainda que não comprovada a divulgação efetiva do conteúdo pessoal.3. A exposição da consumidora a risco de violação de dados e à insegurança emocional justifica a majoração da indenização por danos morais.”

Dispositivos relevantes citados:
CF/1988, art. 5º, X; CDC, arts. 6º, III, e 14; CPC, art. 85, §11.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de n.º
8042222-86.2024.8.05.0001
, em que figuram como apelantes
EMPORIO DO CELULAR COMERCIO E SERVICOS LTDA e outros
e como apelados
KAILANE CRUZ DA SILVA e outros
.

ACORDAM os Desembargadores integrantes da Terceira Câmara Cível do Estado da Bahia, por UNANIMIDADE, em
CONHECER E NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO DE APELAÇÃO da PARTE RÉ e CONHECER E DAR PROVIMENTO AO RECURSO DA PARTE AUTORA
, nos termos do voto do relator.

Sala de Sessões, data registrada no sistema.

Presidente

Des. Antônio Maron Agle Filho

Relator